Tribunal: TJBA
Processo: 8063703-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063703-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIRO CELSON ELPIDIO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PLEITO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao recálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão, sob o argumento de que, quando na ativa, fazia jus à promoção ao posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetração estaria atingida pela decadência; e (ii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo ao recálculo dos seus proventos com base no posto de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial não se configura, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ato omissivo continuado e obrigação de trato sucessivo, o prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e a legislação correlata estabelecem critérios objetivos para a promoção na carreira, incluindo a necessidade de aprovação em curso específico e a existência de vagas, requisitos que o impetrante não demonstrou ter cumprido. A legislação estadual vigente à época da transferência do impetrante para a reserva remunerada garantia o cálculo de seus proventos com base no posto de 1º Tenente, e não em posto superior. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reafirmam que a antiguidade isoladamente não assegura promoção, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos legais específicos. A ausência de prova pré-constituída do alegado direito à promoção inviabiliza a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo continuado que envolve obrigação de trato sucessivo renova-se mês a mês. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais, incluindo aprovação em curso específico e existência de vagas, não sendo assegurada automaticamente pela antiguidade. O cálculo dos proventos na reserva remunerada deve observar a legislação vigente à época da transferência, inexistindo direito líquido e certo à reclassificação para posto superior sem o cumprimento dos requisitos normativos. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 8º, 9º, 122, 123, 127, 134 e 138; Lei Estadual nº 11.356/2009; Decreto Estadual nº 16.300/2015; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/11/2020; TJ-BA, MS nº 80155213320208050000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29/08/2021; TJ-BA, MS nº 80335881220218050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20/05/2022; TJ-BA, ED nº 80402291620218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063703-45.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JAIRO CELSON ELPIDIO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA E QUANTO AO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .